Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-81.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803441-81.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: LEILA BATISTA CARDOSO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO AO EQUÍVOCO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A embargante sustenta que ocorreu omissão no aresto embargado por não ter se manifestado quanto ao equívoco na fundamentação da escolha da fração mínima decorrente do reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou não, de omissão no acórdão quanto aos fundamentos da escolha da fração mínima de redução da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Não

se verifica, no acórdão embargado e nas razões do apelo, qualquer impugnação referente ao quantum da redução da pena em 1/6 (um sexto) face a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LEILA BATISTA CARDOSO
contra o acórdão nº 22680130, publicado no DJ de 21/10/2024, de minha relatoria.

A embargante sustenta que que o juízo a quo se equivocou na modulação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois se utilizou da quantidade de droga apreendida para exasperar a pena base e reconhecer a incidência da referida minorante em grau mínimo.

Pede o acolhimento dos declaratórios para reduzir as penas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

A embargante sustenta que que o juízo a quo se equivocou na modulação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois se utilizou da quantidade de droga apreendida para exasperar a pena base e reconhecer a incidência da referida minorante em grau mínimo.

Analisando o acórdão embargado e as razões do apelo, não se verifica qualquer impugnação referente ao quantum da redução da pena em 1/6 (um sexto) face a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão pela qual o acórdão embargado não pode ser considerado omisso.

Ante p exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025